Tribunal: TJSP
Processo: 1058946-17.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA AUTARQUIA.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - Não obstante o ajuizamento de anterior demanda acidentária idêntica na Comarca de Camaragibe/PE, em estágio menos avançado, pois sequer havia sido realizada perícia judicial, optou o autor por desistir daquela ação, sobrevindo sentença de extinção do processo sem

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA AUTARQUIA.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - Não obstante o ajuizamento de anterior demanda acidentária idêntica na Comarca de Camaragibe/PE, em estágio menos avançado, pois sequer havia sido realizada perícia judicial, optou o autor por desistir daquela ação, sobrevindo sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, transitada em julgado.
MÉRITO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E NEXO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - AMPUTAÇÃO DO POLEGAR DIREITO - A sequela constatada pericialmente na mão direita, reduzindo parcial e permanentemente a capacidade laboral do obreiro, dá ensejo ao auxílio-acidente - Procedência mantida.
D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (09.01.2015), conforme julgamento do Tema 862 pelo C. S.T.J., respeitada a prescrição quinquenal.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos Temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. - JUROS DE MORA - Juros moratórios, incidentes a partir da contestação (13.12.2022), pois inexiste ato citatório formal, e em conformidade com a Lei no 11.960/09 - Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. - Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.

Sentença de procedência mantida - Recursos, voluntário autárquico e de ofício, desprovidos, com observações (prescrição quinquenal, juros moratórios e correção monetária).